Tribunal: TJPA
Processo: 0805718-31.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805718-31.2021.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ROSIVALDO DE CARVALHO LOURENCO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Readequação Recurso extraordinário em Apelação Cível. Retorno à turma julgadora Tema nº 1002 do STF Pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra Readequação do recurso ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal necessária
Acórdão Readequado julgando improvido o Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Pará
, e mantido o desprovimento do Apelo Cível interposto

pelo
Município de Altamira.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão Id. 15461536,
devendo ser improvido o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, e mantido o Improvimento do Apelo Cível interposto

pelo
Município de Altamira
, adequando-o ao entendimento firmado no RE nº 1140005 (TEMA 1002), considerando devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor recebido a título de honorários sucumbenciais ser destinado exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
e
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA.

Inconformados, o
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
e o
ESTADO DO PARÁ
interpuseram recurso de Apelação Cível (ID n. 11925770 e ID n. 11925772), e, em suma, sustentam a impossibilidade de condenação em honorários em favor da defensoria pública.

Houve apresentação de
CONTRARRAZÕES
da parte apelada (Id nº 11925777), defendendo os termos da sentença, pugnando pelo desprovimento dos Apelos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer. (ID n. 11975842).

A 2ª Turma de Direito Público à unanimidade de votos conheceu dos Recursos de Apelação Cível e no mérito, julgou provido o recurso interposto pelo Estado do Pará e negou provimento ao apelo interposto pelo Município de Altamira - Acórdão Id. 12664171.

Inconformado com o Acórdão Id. 12664171, a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs Recurso Extraordinário pugnando pela sua admissão definitiva deste recurso extraordinário, com a submissão do feito ao órgão competente, para fins de julgamento (art. 102, III, da CF).

No mérito, pugnou pelo total provimento do recurso extraordinário, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau na parte que condenou o Estado do Pará a pagar os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

A majoração dos honorários de sucumbência em benefício da Defensoria Pública do Estado do Pará, de acordo com a regra do art. 85, § 11º, do CPC, as quais deverão ser revertidas em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDEP, instituído pela Lei Estadual nº 6.717/05, e depositados na conta corrente nº 182900-9, agência nº 015, do Banco do Estado do Pará - BANPARÁ (banco nº 037).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Recurso Extraordinário – Id. 14303073.

Determinou-se o sobrestamento do feito (ID 14338147, de 30/5/23) até decisão final do Supremo Tribunal Federal quanto à controvérsia tratada no Tema 1002 afetado ao regime da repercussão geral e, em consequência, o acautelamento dos autos no Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (Nugepnac).

Sucedeu-se o levantamento do sobrestamento, em razão da informação juntada pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (Nugepnac) sob o ID 17645208, de 16/1/24, motivo por que os autos retornaram à Vice-Presidência.

Em decisão interlocutória a Vice-Presidência reiterou a conclusão exposta na decisão anterior, no sentido de que a questão jurídica vertida no recurso excepcional interposto nos presentes autos possui identidade com a questão jurídica debatida no Tema 1002 da repercussão geral.

O recurso paradigma teve o mérito julgado, tendo o Supremo Tribunal Federal firmado, por unanimidade, a seguinte Tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. Ata de Julgamento publicada no DJe de 7/7/23. Trânsito em julgado em 17/11/2023
.

O Vice-Presidente do TJPA, Des. Roberto Gonçalves de Moura destacou que o Acórdão recorrido está em dissonância do julgado proferido pelo Tribunal local com a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal, ratificando o levantamento do sobrestamento já efetuado pelo Nugepnac e determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, a fim de que se pronuncie se a hipótese debatida poderia, ou não, subsumir-se à Tese 1002 firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral – Id. 17698295.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Acórdão Id. 12664171 julgou provido o apelo interposto pelo Estado do Pará e negou provimento ao apelo interposto pelo Município de Altamira. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE ISENÇÃO DO ESTADO DO PARÁ DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIMENTO. CONFUSÃO DE CREDOR E DEVEDOR. DEFENSORIA PÚBLICA É INTEGRANTE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SÚMULA Nº. 421 DO STJ. DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PERTENCE À MESMA PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O RECURSO DO ESTADO DO PARÁ, E IMPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR
”
.

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o Acórdão Id. 12664171, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.140.005/RJ) – (Tema 1002/STF), no qual se firmou as seguintes teses:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Reanalisando a matéria percebo que o Acórdão recorrido necessita ser readequado com o atual entendimento firmado no julgamento paradigma Recurso Extraordinário nº 1140.005/RJ (Tema 1002/STF).

E ao cotejo do acórdão combatido com a tese firmada vislumbra-se a ocorrência de dissonância do julgado proferido por esta Corte de Justiça com a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgou provido o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará indeferindo o pagamento dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Pois bem.

Com relação ao inconformismo da parte recorrente em relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública, entendo que deve ser esclarecido que, até aqui, este Relator adotava a tese da confusão patrimonial (CC, art. 381) para afastar a possibilidade de condenação do ente estatal ao pagamento de tal verba.

Neste contexto, dada a força vinculante do pronunciamento supracitado, superando o entendimento jurisprudencial consagrado nas Súmulas nº 421 do STJ, o Acórdão recorrido deve ser readequado para julgar improvido o Recurso de Apelação Cível e condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Percebe-se, portanto, que após as Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2012 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública, permitindo a condenação do Poder Público em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição diante da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentaria, cuja constitucionalidade já fora reconhecida.

Considerando a superação do entendimento da Súmula 421 do STJ com o advento das emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, deve ser mantido o entendimento firmado pelo Juízo
a quo,
no intuito de condenar também o Estado do Pará e não apenas o Município de Altamira, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará, no importe de 10% (dez por cento sobre o valor da causa), tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC e que a demanda não tem conteúdo econômico aferível, não havendo que se falar em confusão em virtude da autonomia conferida à Defensoria Pública pelas emendas mencionadas.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado no Acórdão Id nº
12664171, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002,
JULGO IMPROVIDO o Apelo Recursal interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, para considerar devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Quanto ao
Recurso de Apelação Interposto pelo Município de Altamira
, deve ser mantido
IMPROVIDO
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2024